Tribunal: CARF
Processo: 13839.912324/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.912324/2009-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.252 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora faça o cotejo dos dados constantes nos documentos contábeis e fiscais com os dados
constantes nos registros internos da RFB para que sejam efetivadas as alocações dos valores
pagos R$5.207.31 e R$127.069,40 identificados às e-fls. 79-80 para fins da correta apuração do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41006.64735.310308.1.3.03-2538, em 31.03.2008, e-fls. 25-
32, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$8.948,72 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de tributação
com base no lucro real anual para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 19-24:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do
saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 8.948.72
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 2.368,78
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.912324/2009-28
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.912324/2009-28

41006.64735.310308.1.3.03-2538 28919.39465,160408.1.3.03-1380 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-51.135, de 26.02.2015, e-fls. 43-48:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL.
LUCRO REAL ANUAL. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A insuficiência de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade do saldo negativo declarado, acarreta a negativa de reconhecimento
do direito creditório e, por conseqüência, a não homologação das compensações
declaradas em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e
certeza do pretenso crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 23.03.2015, e-fl. 54, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.04.2015, e-fls. 55-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O Direito [...]
Com relação a importância de R$ 5.207.31 em acesso ao portal e-cac, no item
pagamentos, foi localizado o recolhimento de um DARF no valor de R$ 5.207,31 em
29/07/2005.
Apos impressão e verificação do comprovante de pagamento, verificamos que esta
importância não foi utilizada e o valor encontra-se disponível, o que segundo
entendimento da requerente, consiste em credito a ser aproveitado.
Com relação á observação 2, o DARF da competência 12/2005 foi recolhido com o
código de receita 6773 (diferença a recolher referente ao encerramento do período).
Como em Janeiro de 2006 o resultado do ano de 2005 já se encontrava encerrado, a
contribuinte optou por recolher em 31/01/2006 o saldo total da contribuição, no valor de
R$ 127.069.40, apurado com base no encerramento do balanço. e não somente o valor da
estimativa mensal.
Desta forma houve antecipação do pagamento da contribuição que deveria ser feito
em 31/03/2006.
Refeita a planilha que consta nas páginas 4 e 5 do relato, com a inclusão dos
valores de R$ 5.207.31 e R$ 127.069,40, foi apurado um recolhimento total relativo ao
ano de-2005 no valor total de RS 173.702.52.
Visto que. na reprodução da ficha 17 da DIPJ 2005 (página 5) apurou-se o valor a
recolher de R$ 171 333.74 e o valor total recolhido e de R$ 173.702,52, resta um saldo
credor, no valor de R$ 2 368.78.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.912324/2009-28

III — A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido. Cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Revisão de Ofício
A Recorrente, em síntese, vem requerer revisão de ofício da alocação dos valores
de R$5.207.31 e R$127.069,40.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Fundamentos [...]
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação – Dcomp.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.912324/2009-28

46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via Dcomp
quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via manifestação de
inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar ocorrência de erro de
fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa ser
revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido seja revisto.
Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de lançamento da
autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à hipótese de comprovação
pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da declaração, haja vista o disposto na
Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o
sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida ativa
dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho decisório da
autoridade administrativa (em função de análise manual ou eletrônica), e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo,
seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa
definitiva, total ou parcialmente, desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida (§§2o e 6o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali declarado, em regra,
teve sua constituição operada por outro meio (lançamento de ofício ou declaração do
contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, p.
ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio originário que constituiu o
crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –, a redução do valor do débito
implicará a necessidade de correção deste valor na Dcomp (já extinto pela própria
declaração), que pode se dar tanto por meio de retificação da Dcomp por parte do
contribuinte, quando cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob
a alçada da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de
erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição
na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no caso
de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na apuração do
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem
como para os casos de erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de
Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que
conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será
proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou
o Darf.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.912324/2009-28

53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a
DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo
instaurado em função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade,
conforme já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIRFB, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal proceder à
revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e, por integração
analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é válido inclusive para as
revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam denominadas as
decisões terminativas em processos de compensação e retificação. Este entendimento
permanece hígido, uma vez que a redação da nova portaria de atos administrativos da
RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o
despacho decisório tem por finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua
[auditor-fiscal, delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho decisório que
decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada. O novo ato
da Administração será responsável pela homologação total ou parcial da compensação.
Recorribilidade da decisão proferida em revisão de ofício
56. A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, a
“Lei do PAF”, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que decorra de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios. Não se trata de “reabertura do
contencioso administrativo”(nesse sentido, cfr. o REsp 1.389.892-SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 26/09/2013). Na mesma linha, não há falar de recurso para a hipótese de
decisão que nega retificação de ofício de débito confessado em declaração.
57. Este posicionamento, todavia, não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação alterados em
virtude de revisão de ofício do despacho decisório que, mais do que simplesmente afastar
a possibilidade de alterar ato primeiro já emitido, tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Aí, em atenção ao princípio constitucional do devido processo legal e seus
corolários – do contraditório e da ampla defesa –,deve ser concedido o prazo de trinta
dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso,
recurso voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o
débito objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
58. O prejuízo aqui tratado abarca, inclusive, a inovação ou alteração dos
fundamentos que embasaram a decisão anterior, devolvendo-se ao sujeito passivo, com a
ciência da decisão revisora, o prazo para interpor manifestação de inconformidade no
concernente à matéria modificada. [...]
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.912324/2009-28

Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a
retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que
possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação
de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que
tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício das alocações dos valores pagos
R$5.207.31 e R$127.069,40 identificados às e-fls. 79-80 para fins da correta apuração do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, conforme as formalidades explicitadas no Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos
dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem
como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal
(art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art.
6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20
de novembro de 1995).
Cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao administração fiscal a instrução do processo de ofício com dados e documentos
existentes nos registros internos (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.912324/2009-28

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora faça o cotejo dos
dados constantes nos documentos contábeis e fiscais com os dados constantes nos registros
internos da RFB para que sejam efetivadas as alocações dos valores pagos R$5.207.31 e
R$127.069,40 identificados às e-fls. 79-80 para fins da correta apuração do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2005.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios que lhes são inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital